Tribunal: TJES
Processo: 0013021-26.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013021-26.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO FERNANDO SILVA SOUZA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 73, §§ 3° e 4° DA LEI COMPLEMENTAR N° 46/94. ADEQUADA CAPITULAÇÃO LEGAL NO § 1º DO REFERIDO PRECEITO. CIÊNCIA DO DEVEDOR DA CIRCUNSTÂNCIA ENSEJADORA DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. (...) A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. (...) A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (...) Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
” (STJ - REsp n. 660.623/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, REPDJ de 05/09/2005, p. 241, DJ de 16/5/2005, p. 252.). No mesmo sentido:
STJ
- AgInt no REsp n. 1.820.197/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/2/2020.)

II.

In casu
, nota-se que a CDA n° 01880/2012 acostada aos autos refere-se ao fato de o Recorrido estar em débito com o Erário Estadual em razão de verbas recebidas indevidamente no período compreendido entre janeiro de 2019 a outubro de 2011, quando ele se encontrava cedido à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim sem ônus para o Poder Executivo Estadual, conforme Termo de Cessão.

III.
Na espécie, infere-se que a capitulação legal apontada na CDA, por conter defeito formal insignificante, não compromete a essência do título executivo, pois, ao invés de fazer referência à hipótese do § 1º, do artigo 73, da Lei Complementar nº 46/94, acabou fazendo menção aos §§ 3° e 4° do referido preceito. Entretanto, trata de mero erro material, passível de correção, eis que resulta claro que o Recorrido estava ciente de que a constituição de tal título amparou-se na circunstância de que ele percebeu quantia indevida paga pelo Recorrente no período em que estava cedido a outro Ente, tanto que foi feita expressa referência ao respectivo processo administrativo da cessão onde se procedeu a apuração devida com a cientificação do Recorrido (fls. 57/116). Logo, não há se falar em prejuízo e, por conseguinte, na configuração de qualquer nulidade.

IV.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id nº 2345765, fls. 144/151) em

face de
SENTENÇA
(Id nº 2345765, fls. 141/143) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Id nº 2345763, fls. 02/18)

opostos pelo Recorrido em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, reconheceu a nulidade da cobrança e, via de consequência extinguiu a Ação de Execução, condenando o Exequente/Recorrente o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deixando, porém de condenar ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, o Recorrente alegou, em síntese, que: (
I
)
“nos embargos à execução fiscal o executado não contestou o valor original apurado, referente a verba que recebeu indevidamente do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do período compreendido entre janeiro/2009 a outubro/2011.”
; (
II
)
“o executado tomou ciência, nos próprios autos do processo administrativo do inteiro teor da decisão exarada naqueles autos como ainda de sua obrigação de devolver os valores indevidamente depositados em sua conta bancária.”
; (
III
)
“que a inscrição, de modo claro e objetivo, cumpriu tanto os pressupostos estipulados pela Lei n° 6.830/80, quanto pelo CTN, o que evidencia a sua certeza, legalidade e higidez.”.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja reformada a Sentença impugnada.

Contrarrazões às fls. 155/164 (Id nº
2345765
dos autos de origem).

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja reformada a Sentença impugnada.

Ab initio
, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Nos autos da Ação de Execução Fiscal em apenso, postulou-se em face do Recorrido a quantia de R$ 51.504,85 (cinquenta e um mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), relativa à Certidão de Dívida Ativa nº 01880/2012, formada sob a capitulação prevista no artigo 73, §§ 3° e 4° da Lei Complementar n° 46/94, que assim dispõe,
in litteris:

“Art. 73. O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar de:

I - prestação de alimentos, resultante de decisão judicial;

II - reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

§ 1º Caso os valores recebidos a maior sejam superiores à cinqüenta por cento da remuneração que deveria receber, fica o servidor público obrigado a devolvê-lo de uma só vez no prazo de setenta e duas horas.

§ 2º A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública Estadual em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais será feita de uma só vez, em valores atualizados.

§ 3º O servidor público em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, terá o prazo de até sessenta dias, a partir da publicação do ato, para quitá-lo.

§ 4º A não-quitação do débito no prazo previsto no parágrafo anterior implicará sua inscrição em dívida ativa, sendo o mesmo tratamento observado nas hipóteses previstas no § 2º.
”

Por meio da Sentença recorrida (id nº 2345765, de fls. 141/143), foram acolhidos os Embargos à Execução Fiscal para desconstituir a CDA em comento, sob a premissa de que a situação do Recorrido – percepção de valores quando se encontrava cedido a outro Ente – não se enquadraria na hipótese legal que fundamentou tal título.

Frente ao delineado quadro, não se pode olvidar que “
conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80,
a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária
. (...) A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. (...) A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque
o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo
não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (...) Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça
” (STJ - REsp n. 660.623/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, REPDJ de 05/09/2005, p. 241, DJ de 16/5/2005, p. 252.).

No mesmo sentido, destaca-se outro precedente do
Tribunal da Cidadania
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988.

2.
No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006.
Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa
. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".

3.

O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013)
.

4.
Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

5.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.820.197/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/2/2020.)

In casu
, nota-se que a CDA n° 01880/2012 acostada aos autos refere-se ao fato de o Recorrido estar em débito com o Erário Estadual em razão de verbas recebidas indevidamente no período compreendido entre janeiro de 2019 a outubro de 2011, quando ele se encontrava cedido à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim sem ônus para o Poder Executivo Estadual, conforme Termo de Cessão.

Na espécie, infere-se que a capitulação legal apontada na CDA, por conter defeito formal insignificante, não compromete a essência do título executivo, pois, ao invés de fazer referência à hipótese do § 1º, do artigo 73, da Lei Complementar nº 46/94, acabou fazendo menção aos §§ 3° e 4° do referido preceito. Entretanto, trata de mero erro material, passível de correção, eis que resulta claro que o Recorrido estava ciente de que a constituição de tal título amparou-se na circunstância de que ele percebeu quantia indevida paga pelo Recorrente no período em que estava cedido a outro Ente, tanto que foi feita expressa referência ao respectivo processo administrativo da cessão onde se procedeu a apuração devida com a cientificação do Recorrido (fls. 57/116). Logo, não há se falar em prejuízo e, por conseguinte, na configuração de qualquer nulidade.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para reformar a Sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.